Tribunal: TJMT
Processo: 1001143-34.2018.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001143-34.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCO SOLON FERREIRA - CPF: 355.866.211-34 (APELADO), ALEXSANDER ARAUJO FREITAS - CPF: 904.474.091-15 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
FRANCO SOLON FERREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §3o, II, DO CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO 1. Não havendo circulação econômica para fins de transferência de propriedade, não se pode falar em incidência do ICMS, pois para ocorrência do fato oponível é imprescindível a circulação jurídica de mercadorias, o que, efetivamente, não ocorre com a mera transferência física do bem. 2. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de Origem, observou e respeitou o dispositivo legal, ao fixar o percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, referente aos honorários advocatícios. Cito:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
”. Apelo Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
FRANCO SOLON FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, identificada pela numeração única: 1001143-34.2018.8.11.0021, movida por
FRANCO SOLON FERREIRA
,
onde o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de anular os créditos tributários lançados através do termo de apreensão e depósito no 1129287-0, em decorrência da ausência de fato gerador, bem como o fato de a obrigação acessória possuir caráter confiscatório, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e, consequentemente, extinguiu o feito com resolução de mérito. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixou em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID: 95637969).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 60250581), que não consente com a emenda à inicial no ponto em que há oferta de bem em garantia com o nítido propósito de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Continua afirmando que, o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais. Assim, hígida a cobrança do tributo, portanto, deve ser mantida a cobrança, com o provimento do Apelo para cassar a sentença objurgada.

Ainda, aduz inexistir caráter confiscatório na multa tributária fixada em 50% (cinquenta por cento), e, que no caso de não provimento do presente Apelo, que seja mantida a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, inclusive com redução alternativamente do valor dos honorários de sucumbência arbitrados de forma desproporcional e injusta sem observar o disposto no art. 85, §8o, do CPC.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 60250584), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
FRANCO SOLON FERREIRA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, identificada pela numeração única: 1001143-34.2018.8.11.0021, onde julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de anular os créditos tributários lançados através do termo de apreensão e depósito no 1129287-0, em decorrência da ausência de fato gerador, bem como o fato de a obrigação acessória possuir caráter confiscatório, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e, consequentemente, extinguiu o feito com resolução de mérito. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixou em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID: 95637969).

Segundo a narrativa inicial, o Autor da Ação Anulatória foi surpreendido com o Auto de Infração, onde a autoridade coatora o notificou, alegando que o mesmo havia incorrido em sonegação de impostos, uma vez que deixou de emitir documento fiscal nas operações de venda de gado.

Destaca-se, que os animais estavam sendo conduzidos pela estrada que liga o arrendamento de pasto onde estavam apascentada as reses do Autor (Fazenda Lago da Mata), com destino a sua Fazenda Particular (Fazenda Santa Luzia).

O que realmente se deve levar em consideração para determinar a ilegalidade de um lançamento tributário pelo Ente Público Fiscalizador é o fato de que a operação de transporte é realizada de uma propriedade para outra do mesmo contribuinte, ou seja, sem transferência de titularidade, não havendo, desse modo, fato gerador de ICMS, a teor da Súmula no 166/STJ, o que justifica a procedência do pleito angular de nulidade do lançamento tributário.

Como corolário do princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I), nenhum tributo incide no plano jurídico sem que seja precedido de delimitação legal prescrevendo quais fatos serão submetidos à tributação.

A regra-matriz do ICMS – imposto sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Cártula Fundamental de 1988,
in verbis:

“Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre (...) II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior”.

A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

É entendimento pacífico que, ausente o caráter mercantil, a simples transferência de mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, não constitui fato gerador do ICMS, a despeito de esses estabelecimentos se situarem em Estados diversos.

Justamente em razões dos inúmeros precedentes nesse sentido, foi sumulado por meio do enunciado sumular no 166 do Tribunal da Cidadania o entendimento de que:

“Súmula 166/STJ – Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.“

Os julgados que deram origem à Súmula 166/STJ revelam claramente ser pacífico o entendimento de que, para se configurar o fato gerador do ICMS, é necessário que haja o ato de mercancia, ou seja, venda da mercadoria, o que efetivamente não ocorreu no caso jurisdicionado.

Nesse sentido já vem decidindo esta Egrégia Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SEMOVENTES - TRANSFERÊNCIA (DESLOCAMENTO) ENTRE PROPRIEDADE RURAL DE TITULARIDADE DO MESMO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA E, POR CONSEGUINTE, DO FATO GERADOR – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – FIXAÇÃO MODERADA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - De acordo com Súmula 166/STJ, a simples transferência (deslocamento) de mercadorias/semoventes de um estabelecimento para outro não confere legitimidade ao fisco em exigir do contribuinte proprietário o imposto pretendido (ICMS), principalmente quando o bem permanece em nome do mesmo titular. O deslocamento, por si só, não configura circulação econômica, não acarretando, portanto, o fato gerador do referido imposto, que é justamente o ato de mercancia. 2 – Não comporta redução a condenação honorária fixada de acordo com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. (Ap 172266/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016)”

E ainda do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICIMS – TRANSFERENCIA DE MERCADORIA DE MATRIZ PARA FILIAL DA MESAM EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO GATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA – SÚMULA 166/STJ – RESP 1.125.133-SP, JULGADO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.1 – Não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem examinou e decidiu as questões atinentes à lide, declinando os fundamentos em que apoiou as conclusões assumidas. 2- A Jurisprudência pacífica deste Sodalício consolidada no julgamento do REsp 1.125.133-SP, julgado pela sistemática prevista no art. 543-C do CPC, é no sentido de que não incide ICMS na operação de transferência de mercadorias entre consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.3 – Agravo regimental não provido. (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.208.170/RJ 92009/0182678-6 – Relator Ministro Benedito Gonçalves, Julgamento proferido em 12/04/2011; Dje 15/04/2011). TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – AMEAÇA CONCRETA – CABIMENTO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE MATRIZ PARA FILIAL DA MESMA EMPRESA – SÚMULA 166/STJ – RECURSO REPETITIVO RESP. 1.125.133/SP. A natureza da operação é a de transferência de produtos entre estabelecimentos de mesma propriedade, ou seja, não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade do bem, requisito este necessário à caracterização do imposto, conforme determina a Súmula 166 do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 69.931 – RS – Rel. Ministro Humberto Martins – Julgamento proferido em 07/02/2012; Dje 13/02/2012 – RDDP vol. 200 p. 162).”

In casu
, não havendo circulação econômica para fins de transferência de propriedade, não se pode falar em incidência do ICMS, porque, como já relatado, para ocorrência do fato oponível é imprescindível a circulação jurídica de mercadorias, o que, efetivamente, não ocorre com a mera transferência física do bem, como se verificou.

Como não houve a transferência de titularidade, mas tão somente o deslocamento entre estabelecimentos do mesmo proprietário, não ocorreu o fator determinante hábil a ensejar o recolhimento do tributo.

Assim, pela fundamentação já exposta, não há dúvidas de que a tributação ocorrida, na hipótese ora jurisdicionada é ilegal, pelo que deve ser confirmada a procedência do pleito angular já concedida em primeira instância.

DOS HONORÁRIOS

A parte Apelante, afirma que os honorários advocatícios foram arbitrados sem observância ao dispositivo do artigo 85, §8o, do CPC/2015.

Inobstante, tal argumento também não merece prosperar, conforme será devidamente fundamentado a seguir.

A princípio, tem-se que o valor da causa, perfazia a quantia de R$ 1.002.042,18 (um milhão e dois mil e quarenta e dois reais e dezoito centavos), no momento em que a ação foi ajuizada (20/08/2018).

Considerando que o salário-mínimo vigente na época da distribuição do presente feito, perfazia a quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), resta evidente que se trata de valor inferior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Neste sentido, vejamos o que dispõe o art. 85, §3o, inciso II, do CPC/2015, ipsis litteris:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

Isto posto, fica evidente que o Juízo a Quo observou e respeitou o dispositivo legal, ao fixar o percentual referente aos honorários advocatícios, inexistindo motivos para a reforma da sentença também neste ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021